Tribunal: TJBA
Processo: 8138266-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138266-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: VERONICE ALVES CASTILANO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA, DENILSON MIRANDA CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pelo réu face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão contratual e condenando-o ao ressarcimento material e moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
saber se houve falha na prestação dos serviços contratados junto ao réu;
(ii)
verificar o cabimento da condenação por danos morais; e (iii) identificar a base de cálculo para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços de assessoria responde objetivamente pelos prejuízos causados ao seu ciente por falha na prestação de serviços. Na hipótese, ficou evidenciado que o réu não cumpriu com as obrigações contratadas, deixando de realizar o serviço para o qual se comprometeu.

4. Com efeito, a falha na prestação do serviço acarretou o ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, situação que causou dor, sofrimento e abalo consideráveis à
autora
, aptos a gerar reparação por danos morais.

5. Po
r fim, a base de cálculo dos honorários advocatícios em razão do valor da condenação está em conformidade com os parâmetros elencados no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. R
ecurso do réu conhecido e desprovido.
Honorários sucumbenciais majorados para 15
% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8138266-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e como apelada VERONICE ALVES CASTILANO TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .